Tribunal: TJMT
Processo: 1020777-31.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020777-31.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), ELISANGELA NUNES FLORES - CPF: 031.178.951-08 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DE AMBOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES LITIGANTES – EMBARGOS OPOSTOS PELO RECLAMANTE REJEITADOS POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS MANEJADOS PELA RECLAMADA REJEITADOS POR OBJETIVAR REDISCUTIR MATÉRIA DE MÉRITO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios cingem-se a esclarecer ou a colmatar o julgado. No primeiro caso, as hipóteses de cabimento consistem na dúvida, ambiguidade, obscuridade e contradição; na segunda, destinam-se a sanar omissão, constituindo-se ainda meio impugnativo para consertar o erro material. Tal o que deflui da norma do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir os fundamentos do julgado.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, não se há falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.

RELATÓRIO E VOTO

Alega a Embargante que há no acórdão contradição porque “
não enviou nenhum documento pessoal para a instituição financeira, além disso telas sistêmicas não possuem qualquer valor probatório, uma vez de trata-se de provas unilateriais conforme pacificado por este tribunal”.

Os embargos de declaração devem ser desacolhidos.

É bastante representativo da pretensão que subaz no manejo dos presentes embargos o fato de que, no tópico “DOS PEDIDOS” a

embargante pedir ostensiva e expressamente, a
reforma do acórdão
!!!

Como cediço, os aclaratórios somente podem ser interpostos nas suas hipóteses de cabimento (dúvida, obscuridade, ambiguidade e contradição, omissão ou erro material) porventura existentes na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser manejado nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. 1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes. 3. Embargos de declaração não providos.

(Acórdão 1782880, 07166184820218070009, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA,

7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material amparando os embargos de declaração de Declaração, cujo acolhimento pressupõe a presença de pelo menos uma das hipóteses elencadas de forma taxativa no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de rediscussão da matéria decidida, tendo em vista que os declaratórios não configuram sucedâneo recursal
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Agravo de Instrumento, No 53226117020238217000, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 01-11-2023)

Não obstante os termos declinados no presente meio impugnativo, constata-se que o acórdão abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu, por unanimidade e fundamentadamente, prover parcialmente o recurso.

Logo, há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão, o que em absoluto legitima o manejo dos presentes embargos.

Frise-se que o fato de a sentença ser objetiva, enxuta e enfrentar o tema em tela, por si só não lhe retira qualquer validade, não estando o magistrado destinado a escrever tese jurídica, devendo enfrentar o tema dentro do mínimo necessário à compreensão do tema, como bem efetivado pela sentença de primeiro grau.

Portanto, não sendo caso de esclarecer ou de colmatar, impositivo o desacolhimento dos aclaratórios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS.

Havendo oposição de novos embargos, será aplicada a multa correspondente.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023